Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NÃO ADEQUAÇÃO. INÉRCIA NO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR OU DE REQUERIMENTO PARA CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Compete à parte promover o efetivo prosseguimento do feito, notadamente quando provocada a fazê-lo pelo juízo; de modo que a inércia no atendimento à determinação judicial de indicação de novo endereço para cumprimento da liminar e citação ou de requerimento para conversão em ação de execução não favorece a verificação de perda superveniente do interesse de agir do credor, porque o veículo dado em garantia de alienação fiduciária ainda não foi encontrado e não se esgotaram os meios para sua localização.
2. A omissão injustificada no atendimento à determinação de impulso do processo pela parte autora pode caracterizar abandono da causa que, para ser reconhecido, deve ser observado o procedimento previsto no art. 485, III e § 1o, do CPC.
3. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.